Tribunal: TJBA
Processo: 0505176-08.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0505176-08.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: EDUARDO JORGE MEIRELES DA CUNHA

Advogado(s)
:
MARCILIO RUBENS GOMES BARBOZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DOLO EVENTUAL. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOMÍNIO DO FATO E AUTORIA INTELECTUAL. DISTINÇÃO ENTRE COAUTORES. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AJUSTE DA DOSIMETRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por EDUARDO JORGE MEIRELES DA CUNHA contra a sentença que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o referido réu à pena de 8 (oito) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, CP) contra DIEGO LIRA FERREIRA, em regime inicial semiaberto; e pelo mesmo crime, condenou RAMON NETO COSTA à pena de 6 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto. Narram os autos que no dia 07 de setembro de 2018, por volta das 11:40 horas, nas imediações do Rio São Francisco, Orla II, Juazeiro/BA, EDUARDO JORGE MEIRELES DA CUNHA e RAMON NETO COSTA praticaram o crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, contra o adolescente DIEGO LIRA FERREIRA No dia e horário dos fatos, os adolescentes THIAGO SILVA DE SOUZA e DIOGO LIRA FERREIRA alugaram um caiaque duplo, com a empresa CAIAQUE DO VALE, com tempo estimado de 1 hora, nas imediações da Orla II, Juazeiro/BA, ocasião em que adquiriram dos coletes salva-vidas. Os adolescentes deslocaram-se pelo Rio São Francisco até a Ilha do Fogo, oportunidade em que encontraram mais dois amigos, JESUS SANTOS BONFIM DA SILVA e WEMERSON VINÍCIUS DOS SANTOS, tendo estes subido no caiaque e todos começaram a trafegar pelo rio. Ocorre que, findado o tempo regular para o uso do caiaque e dos equipamentos de segurança, o responsável pelo estabelecimento, EDUARDO JORGE MEIRELES DA CUNHA, passou a sinalizar para que os adolescentes retornassem às margens do rio, momento em que eles estavam se deslocando para a Ilha do Fogo, realizaram uma manobra e passaram a retornar ao estabelecimento. Entretanto, irresignado pelo fato de os adolescentes terem extrapolado o tempo de locação, EDUARDO determinou que RAMON NETO COSTA utilizasse outro caiaque para ir ao encontro dos menores e tomassem os coletes salva-vidas, bem como o outro caiaque alugado. Assim, diante da ordem de EDUARDO, RAMON deslocou-se até o meio do Rio São Francisco e, mesmo ciente de que naquela região são rotineiros os casos de afogamento, determinou que os jovens descessem do caiaque, entregassem os coletes e retornassem às margens do rio nadando. Sendo assim, diante do modo de proceder dos agentes, restou configurado que eles agiram com dolo eventual, tendo em vista que, ainda que não tivessem desejado o resultado, assumiram o risco para que acontecesse, até porque a região é conhecida por ser extremamente perigosa, com correntezas violentas e pelo grande número de afogamento. A denúncia aduz que a conduta dos agentes se deu por motivo fútil, tendo em vista que a ordem para que os adolescentes voltassem para as margens do rio nadando somente se deu pelo fato de eles terem exercido o tempo da prestação de serviço; e que o crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois no momento em que foi abordado ele já estava no meio do rio e não havia nas adjacências nenhum local que servisse como sustentáculo para evitar o afogamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se houve ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, especialmente diante da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Questiona-se, ainda, eventual disparidade de tratamento entre coautores e a compatibilidade dos critérios utilizados pelo juízo sentenciante com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença valorou negativamente a culpabilidade do réu, apontando a intensa censurabilidade de sua conduta, em razão de ter sido ele o mentor intelectual da ação e ter exercido poder de comando sobre o coautor. Tal circunstância demonstra grau acentuado de reprovabilidade, que extrapola os limites típicos da conduta punível.

4. O fundamento utilizado pelo Juízo sentenciante é idôneo e compatível com os parâmetros fixados pelo art. 59 do Código Penal, sendo legítima a valoração negativa da culpabilidade quando esta for evidenciada por elementos concretos do caso, como o domínio do fato e a responsabilidade pela determinação da conduta letal.

5. A alegação de disparidade entre a pena do recorrente e a do corréu não prospera, pois a individualização da pena é princípio constitucional que exige análise distinta da conduta de cada agente. Enquanto RAMON executou diretamente a ordem, EDUARDO foi quem arquitetou a ação e deliberadamente expôs os adolescentes ao risco, configurando maior gravidade subjetiva.

6. O juízo a quo aplicou técnica aritmética consistente no uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima (6 anos) e máxima (20 anos) cominadas ao delito de homicídio simples. Tal critério encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que admite tanto o uso da fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto de 1/8 sobre o intervalo abstrato, desde que fundamentado de forma proporcional e concreta.

7. A fixação da pena-base em 8 anos foi objeto de revisão. Considerando a existência de uma única circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), o aumento de 1 ano e 9 meses, correspondente a 1/8 do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena legal, foi considerado proporcional, resultando na nova pena-base de 7 anos e 9 meses de reclusão, convolada em pena definitiva, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando demonstrada a elevada censurabilidade da conduta, especialmente quando o réu exerce domínio do fato e determina a conduta do coautor.”

“A existência de tratamento penal distinto entre coautores não configura nulidade quando justificada por elementos concretos da participação individual de cada agente, em observância ao princípio da individualização da pena.”

“O uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cálculo da exasperação da pena-base é compatível com a jurisprudência do STJ, desde que devidamente fundamentado.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 121, caput, e 33, § 2º, “a”; CPP, art. 593, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.853.309/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 20.05.2025, DJe 28.05.2025; STJ, AgRg no REsp 1.988.106/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022; STJ, AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 09.10.2020, DJe 09.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
n.º 0505176-08.2018.8.05.0146,
em que figura como apelante
EDUARDO JORGE MEIRELES DA CUNHA
e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso apenas para redimensionar a pena definitiva imposta ao apelante, ora fixada em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Crimina do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84